Tribunal: STF
Processo: HC 74017
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus impetrado contra
acórdão que, em 13-12-95, sem pedir manifestação do Ministério Público
sobre a admissibilidade da suspensão do processo prevista no art. 89 da
Lei nº 9.099-95, em vigor desde 27-11-95, confirmou a sentença de
19-6-95, que condenara o paciente a 15 dias de detenção e 50 dias
multa, por infringência do art. 330 do Código Penal.
                        Efeito retroativo das medidas despenalizadoras
instituídas pela citada Lei nº 9.099 (Precedente do Plenário:
Inquérito nº 1.055, D.J. de 24-5-96).
                        Pedido deferido para, anulados o acórdão e a
sentença, determinar-se a remessa dos autos da ação penal ao
Tribunal Especial Criminal, para a aplicação, no que for cabível, do
disposto nos artigos 76 e 89 da Lei nº 9.099-95.